Tribunal: TJSP
Processo: 1504497-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Emprego de violência física, consistente em golpe de "gravata". Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva quanto ao regime imposto. Bases fixadas nos mínimos legais. Causa de aumento valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade numérica de agentes

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Emprego de violência física, consistente em golpe de "gravata". Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva quanto ao regime imposto. Bases fixadas nos mínimos legais. Causa de aumento valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado que se justifica diante das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade numérica de agentes criminosos e a violência física empregada. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504497-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
VICENTE DA SILVA e ALEX DE ARAUJO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504497-17.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1504497-17.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Bruno Vicente da Silva e Alex de Araujo Silva
Advogado: Jose Carlos da Silva
VOTO No. 21.007
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Emprego de
violência física, consistente em golpe de “gravata”. Subtração de
aparelho celular. Insurgência defensiva quanto ao regime imposto.
Bases fixadas nos mínimos legais. Causa de aumento valorada à
fração de um terço. Regime inicial fechado que se justifica diante
das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade numérica
de agentes criminosos e a violência física empregada. Negado
provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Leonardo Valente
Barreiros, da 9a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 29/04/2019 (fl. 134), julgou procedente a ação
penal para condenar Bruno Vicente da Silva e Alex de Araujo Silva
como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime
inicial fechado.
Irresignada, a defesa apresentou suas razões
de apelação, insurgindo-se, apenas e tão-somente, em face do regime
determinado, requerendo seja abrandado.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 02h34,
na Rua Doutor Costa Valente, no 200, Brás, nesta capital, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504497-17.2019.8.26.0228 -Voto no
3
concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante
violência e grave ameaça, um aparelho celular Samsung Galaxy J7,
avaliado em R$ 900,00, pertencente à vítima Zenon Santos Leiva
Sanchez.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais
militares Luis Henrique Cordeiro Marafon e Maurício Maciel Neves de
Oliveira, confirmaram a versão acusatória de que os acusados se
aproximaram da vítima e, mediante golpe de “gravata”, subtraíram o
seu aparelho celular, evadindo-se em poder do bem. Contudo, os réus
foram rapidamente abordados por policiais militares que transitavam
pela região, por terem estranhado dois sujeitos correndo em via
pública. A res furtiva foi recuperada e os acusados reconhecidos pela
vítima.
Inexistindo insurgência da defesa quanto ao
desfecho condenatório e, estando o decreto em consonância com as
provas constantes dos autos, passa-se à verificação da tese
aventada, concernente ao regime.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases foram determinadas nos mínimos legais, em 4
anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504497-17.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Em que pese às alegações da combativa
defesa, o regime inicial fechado deve ser mantido, porquanto as
circunstâncias legais, notadamente a presença de dois indivíduos na
empreitada criminosa, os quais agrediram fisicamente o ofendido,
mediante o golpe popularmente conhecido como “gravata”, isto é,
segurando-o pelo pescoço, justificam o início do resgate da pena em
regime mais rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator